Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ICMS ENTRE FILIAIS DO MESMO TITULAR. ADC No 49 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICÁVEL AO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera a mudança de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular trata-se apenas de um deslocamento físico, não constituindo o fato gerador do imposto, já que não se configura a transferência de propriedade. Precedentes do TJDFT.
2. In casu, a apelada, impetrou mandado de segurança em 21/3/2019, no qual foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de mero deslocamento físico de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos comerciais.
3. Portanto, constata-se que a apelada se enquadra na exceção dos efeitos da decisão da ADC no 49/STF, razão pela qual deve ter reconhecido o direito de repetição dos valores pagos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, como restou decidido na sentença
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.